Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-18.2014.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000918-18.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALDECIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 378.831.351-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 603.967.091-68 (RECORRENTE), VICTOR CASTRILLON GARCIA - CPF: 030.111.641-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR CORREIA DE LIMA (VÍTIMA), AILTON CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 459.643.191-49 (ASSISTENTE), ANADIR RONDON LEITE (ASSISTENTE), PM MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS (ASSISTENTE), RONI MARCIO DE BRITO BRAGA - CPF: 737.400.981-04 (ASSISTENTE), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000918-18.2014.8.11.0006

RECORRENTE: WALDECIR RIBEIRO DA SILVA, WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA, VICTOR CASTRILLON GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] –
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDÍCIOS SUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000918-18.2014.8.11.0006

RECORRENTE: WALDECIR RIBEIRO DA SILVA, WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA, VICTOR CASTRILLON GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de
VICTOR CASTRILLON GARCIA, WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA e WALDECIR RIBEIRO DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], para que sejam julgados pelo Tribunal do Júri.

Almejam o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, para que sejam absolvidos sumariamente.

Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a fim de que sejam levados a julgamento por homicídio simples [art. 121, caput, do CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000918-18.2014.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WALDECIR RIBEIRO DA SILVA, vulgo TITA, WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA, vulgo FLOR, e VICTOR CASTRILLON GARCIA, vulgo MARROM, foram denunciados pelos seguintes fatos:

“
FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22/01/2014, no período da madrugada, nas imediações do estabelecimento intitulado Posto Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Cáceres, o denunciado VICTOR CASTRILLON GARCIA, mediante destreza, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma carteira pertencente à vítima AÍLTON CELSO DE OLIVEIRA.

FATO 2

Consta, outrossim, que no dia 22/01/2014, às 4h00, em uma residência localizada na Rua Dr. Rangel Torres, bairro Jardim São Luiz, nesta cidade e Comarca de Cáceres, os denunciados WALDECIR RIBEIRO DA SILVA,WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA e VICTOR CASTRILLON GARCIA, agindo para assegurar a vantagem de outro crime (fato 1) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar PAULO CESAR CORRÊA DE LIMA, não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.”

O CB PM MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que hoje, por volta das 4h00, atendendo solicitação via CIOSP, deslocamos até à rua Dr. Rangel Torres, Jd. São Luiz, onde três indivíduos estariam agredindo com pauladas e pedradas a vítima; que deslocamos ao local, deparando com a vítima PAULO CESAR, vulgo PC, gravemente lesionada e aparentemente desacordada, em frente à residência da sra. CLOTILDE; que a testemunha ANADIR RONDON LEITE informou que estava em frente ao Posto Bandeirante quando passou por ela o PAULO CESAR e informou que MARROM, FLOR e TITA teriam roubado a carteira de um amigo, chamado AÍLTON; que segundo ANADIR, montou na garupa da moto do PAULO CESAR e deslocaram até a casa dos suspeitos; que, no local, saíram da casa e iniciou uma discussão para que fosse devolvida a carteira; após, os suspeitos MARROM e FLOR apoderaram-se de duas enxadas e, juntamente com TITA, investiram com vários golpes sobre a vítima PAULO CESAR, deixando-o gravemente ferido e desacordado; diante da situação, ANADIR conseguiu fugir do local, com a moto da vítima, buscando ajuda; que a vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento por populares; que realizamos diligências, conseguindo localizar e prender o conduzido WALDECIR RIBEIRO DA SILVA, vulgo TITA; que os outros envolvidos no crime de tentativa de homicídio são WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA, vulgo FLOR, e VICTOR CASTRILLON GARCIA, vulgo MARROM, não localizados; que o crime ocorreu dentro do quintal da residência, próximo ao portão; que o conduzido WALDECIR confessou o crime, alegando que investiram para cima da vítima porque ele teria chegado com desaforo, querendo que devolvesse a carteira; que foi dada voz de prisão ao conduzido WALDECIR e encaminhado a esta Delegacia, para as providências cabíveis”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM RONI MÁRCIO DE BRITO BRAGA, que compunha a GUPM.

ANADIR RONDON LEITE, conhecida por ANA MORENA, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que hoje, por volta de 3h30, estava no Posto Bandeirante, encontrando seu colega AILTON, que é enfermeiro, e trabalha no Pronto Socorro, que estava em uma motocicleta, que lhe convidou para tomar uma cerveja; que no momento em que foi guardar sua bicicleta no posto, viu quando MARROM aproximou-se de AÍLTON e roubou a carteira dele e saiu ‘jogado’ de bicicleta; que AILTON tentou ir atrás, mas não conseguiu pegá-lo e retornou, então disse que sabia quem era e onde morava, nisto apareceu o PAULO CESAR, vulgo PC, que estava em outra moto, e pediu ao mesmo que lhe levasse à casa do MARROM, para ver se conseguia recuperar a carteira do AÍLTON; que a declarante montou na moto de PC, sendo seguidos pelo AILTON; que na casa do MARROM a declarante e PC adentraram no quintal, chamando o MARROM, que veio na varanda e pediu a carteira, inclusive o AÍLTON ficou no portão e reconheceu o MARROM, pedindo para devolver a carteira; que iniciou uma discussão entre MARROM e TITA com PC, quando MARROM chamou FLOR, que saiu da casa com uma enxada e foi pra cima do PC, dando vários golpes de enxada na cabeça do PC, que caiu desacordado; que MARROM apossou de outra enxada e também desferiu golpes contra a vítima, bem como TITA o agrediu com pedras e pedaço de pau; que a declarante e AILTON fugiram do local, chamando o pessoal da lanchonete e retornando ao local, encontrando a vítima na rua; que a vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro; que os policiais militares conseguiram prender somente TITA, sendo que MARROM e FLOR conseguiram fugir”.

Interrogado, WALDECIR, vulgo TITA, respondeu:

“Que nesta madrugada encontrava-se em sua residência, juntamente com seus irmãos, WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA, vulgo FLOR, e VICTOR CASTRILLON GARCIA, vulgo MARROM, sendo que somente o interrogando e VICTOR haviam acabado de ingerir bebida alcoólica; que dado momento, compareceu em sua residência a pessoa de PAULO CESAR e, sem dizer nada, foi invadindo sua residência e dando socos em seu rosto e na boca; que diante daquela situação, o interrogando, juntamente com seus irmãos, partiram para cima de PAULO CESAR e agrediram o mesmo com pedaços de madeira e enxadas, desferindo vários golpes contra o mesmo, o qual ficou caído na rua; que posteriormente a polícia militar compareceu em sua residência, porém seus irmãos WALDEMIR e VICTOR acabaram evadindo-se do local, onde os policiais efetuaram sua prisão e encaminharam para esta delegacia; que perguntado se tinha alguma rixa com PAULO CESAR, respondeu que não tinha nenhuma rixa, mas o PAULO CESAR não gostava do interrogando; o interrogando afirma ainda que PAULO CESAR é usuário de entorpecente ‘noiado’”.

WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA, o FLOR, foi interrogado na mesma data:

“Que nesta data, por volta das 4h00, encontrava-se em sua residência, juntamente com sua genitora, que é cadeirante, e seus irmãos, WALDECIR e VICTOR; que em dado momento chegou uma mulher, por nome ANADIR, bateu na porta e, logo em seguida, a pessoa de PAULO CESAR, vulgo PC, acabou chutando a porta, a qual veio a quebrar; em seguida, começou a agredir fisicamente seu irmão WALDECIR; que diante disso, o interrogando, juntamente com seus dois irmãos, para se defenderem, pegaram cabos de enxada e acabaram efetuando algumas pauladas no PAULO CESAR, o qual ficou caído na rua; que não sabe informar os motivos porque PAULO veio a arrombar a porta de sua residência e agredir seu irmão, pois não tem nenhuma rixa com o mesmo; que quando percebeu que a polícia militar estava chegando ao local, evadiu-se juntamente com seu irmão VICTOR, tendo permanecido no local somente seu irmão, WALDECIR, que havia apanhado de PAULO; que perguntado sobre ter participado de um roubo de uma carteira da pessoa de AÍLTON, respondeu que não praticou nenhum roubo e que a pessoa de ANADIR é noiada e está inventando esta situação; que posteriormente havia retornado para sua residência e estava fazendo almoço, quando compareceram policiais civis desta delegacia e lhe encaminharam para este CISC, para prestar esclarecimentos”.

AÍLTON CELSO DE OLIVEIRA, a vítima do furto, foi auscultado na etapa investigativa:

“Que na noite dos fatos estava bebendo em um bar quando, ao sair, encontrou com uma conhecida, por nome ANADIR RONDON LEITE, a qual convidou para tomar mais uma cerveja; que então ANADIR foi deixar sua bicicleta no pátio do Posto Bandeirante e, nesse momento, o depoente, que estava em sua motocicleta Honda/Fan, 150, de cor preta, percebeu que um indivíduo chegou, meteu a mão no seu bolso e disse: ‘me dá sua carteira’ e puxou com força; que ao tentar impedir o roubo, o depoente segurou a carteira, mas o indivíduo puxou com mais força ainda, sendo que o depoente, que havia ingerido muita bebida alcoólica, se desequilibrou e veio a cair; que o indivíduo então fugiu e, em seguida, ANADIR chegou e perguntou o que havia acontecido, sendo dito que o indivíduo havia roubado sua carteira; que ANADIR disse que conhecia o indivíduo e chamou um rapaz, o qual o depoente diz não conhecer, mas aqui foi informado se tratar da pessoa de PAULO CESAR, vulgo PC, e juntos foram atrás do suspeito; que segundo o depoente, foi ANADIR quem estava pilotando sua moto e PC vinha atrás, em outra moto; que o depoente diz que chegaram em uma casa, não sabendo informar onde era o lugar, pois estava meio embriagado e também era um lugar meio escuro; que PC desceu de sua moto e entrou no quintal da casa, chamando por alguém, mas o depoente diz não se recordar o nome que PC disse, sendo que o depoente e ANADIR ficaram na moto, do lado de fora do quintal; que o depoente diz não se recordar quantas pessoas saíram de dentro da casa, pois estava escuro e, como já disse, havia bebido bastante; que ouviu várias vozes e viu quando começou uma briga entre PC e as pessoas que saíram de dentro da casa; que bêbado, o depoente nem mesmo desceu da moto para se envolver na briga e diz que ANADIR o chamou para ir até o Bar do Gabriel chamar mais pessoas para ajudar PC; que então saíram de lá em sua moto, com ANADIR conduzindo a mesma, e foram até o Bar do Gabriel; que segundo o depoente, quando retornaram ao local já havia uma viatura da polícia militar; que o depoente deixou ANADIR no local e foi embora para sua casa; que no dia seguinte não se recordava muito do que havia ocorrido, lembrava-se que sua carteira havia sido roubada e estava deitado quando seu filho lhe disse que havia um homem o chamando, dizendo que havia encontrado sua carteira e queria R$ 80,00 para lhe entregar; que o depoente ofereceu R$ 50,00 e o homem aceitou; que o depoente diz que não viu o homem que levou sua carteira, quem passou o dinheiro foi seu filho, CRISTIAN CELSO DE OLIVEIRA; que o depoente diz que não sabia que PAULO CESAR havia sofrido tentativa de homicídio naquela briga, somente soube do que aconteceu a ele no dia em que recebeu a intimação; que segundo o depoente, naquela noite havia bebido muito e não se recorda exatamente o que aconteceu, diz que quando saiu do local com ANADIR para ir chamar socorro, pelo que se recorda, PAULO CESAR não estava desmaiado, estava brigando com os suspeitos; que diz que ficou nervoso com tudo o que aconteceu; que não é de se meter em briga e quando viu a briga entre PAULO CESAR e os outros, ficou nervoso com toda a situação; que não conhece nenhum dos envolvidos no fato, com exceção de ANADIR; que aquela foi a primeira vez que viu a vítima PAULO CESAR e diz que onde ficava a casa dos suspeitos era um lugar escuro e que não conseguiu ver o rosto dos mesmos, não podendo identificá-los”.

PAULO CESAR CORREA DE LIMA narrou:

“Que se recorda que, na noite dos fatos, estava tomando cerveja com conhecidos no bar do Posto Bandeirante quando sua conhecida ANADIR RONDON LEITE, vulgo ANA MORENA, chegou e lhe pediu para levá-la até o bairro quebra-pau; que não se recorda se junto com eles foi outra pessoa; que o declarante, que estava de moto Honda/Titan 150, de cor preta/prata, emprestada de um amigo, a levou em sua garupa até a casa do vulgo MARROM (VICTOR CASTRILLON); que chegando lá, se recorda que conversou com MARROM, TITA (WALDECIR RIBEIRO DA SILVA) e FLOR (WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA) e não se recorda o porquê começaram uma discussão; que segundo o declarante, eles se armaram de pau e enxada e começaram e lhe agredir; que se recorda de ter levado as primeiras pauladas e desmaiou; que quando acordou, já estava no hospital; que não se recorda o motivo da agressão; que conhece os três suspeitos há muito tempo, já tiveram várias brigas por motivo de bebidas e outras, mas nunca chegou ao ponto de uma tentativa de homicídio; que o declarante não se recorda de muitos detalhes do que aconteceu, por ter sofrido muitas pancadas na cabeça, mas pode afirmar que foram MARROM, TITA e FLOR que lhe agrediram”.

O Auto de Exame de Lesão Corporal, realizado no dia do crime, registra:

“HISTÓRICO DA VÍTIMA: Relata que ‘foi briga, mas não lembra de nada’.

[...]

No momento do exame, apresenta lesões externas, sugestivas de agressão física:

CABEÇA – Apresenta lesão contusa na região palpebral esquerda, com 7,0cm x 0,2cm com sutura; lesão contusa na região malas esquerda; escoriação na hemiface direita; edema na região frontal.

TÓRAX – Não apresenta lesões.

ABDOME – Não apresenta lesões.

MEMBROS – Apresenta lesão contusa coxa esquerda e perna.

Comentários: Apresenta-se confuso e sonolento”.

A denúncia foi recebida em 13/02/2014.

WALDEMIR e WALDECIR foram citados em 25/02/2014. VICTOR não foi localizado pelo Oficial de Justiça, razão pela qual foi determinada a citação editalícia dele.

Em 11/03/2014, VICTOR CASTRILLON GARCIA foi interrogado pela autoridade policial,
verbis
:

“Que na data dos fatos encontrava-se em sua residência, na companhia de seus irmãos, WALDECIR e WALDEMIR, onde o interrogando e WALDECIR ingeriram bebida alcoólica; que dado momento chegou na residência PAULO CESAR, vulgo PC, em companhia de um outro nome, o qual o interrogando não conhece, mais uma mulher, por nome ANADIR; que PC chegou e já foi entrando, sem pedir permissão, e apontando para o interrogando e WALDECIR, perguntou para o homem: ‘é esse aqui?’, sendo que tal homem disse: ‘é’; que então WALDECIR perguntou a PC: ‘é o que?’, sendo que PC deu dois tapas na cara de WALDECIR e, em seguida, foi até à porta do quarto de WALDEMIR e quebrou a fechadura da porta; que segundo o interrogando, o mesmo saiu para ver o que estava acontecendo e PC já gritou: ‘não encosta perto de mim, que eu tô armado’; que diante disto, o interrogando então partiu para cima de PC, dando-lhe um chute na perna, derrubando-o no chão e começou a bater nele; que seus dois irmãos, WALDEMIR e WALDECIR, também se juntaram à briga; que segundo o interrogando, seus irmãos bateram em PC com paus, mas ele estava usando capacete; que o interrogando alega que não bateu em PC com pau ou enxada, somente com chutes e socos; que quando perceberam que PC estava desacordado, o interrogando e WALDEMIR fugiram do local, ficando somente WALDECIR; que segundo o interrogando, o mesmo ficou escondido na casa de sua mãe, até ser internado na clínica em Várzea Grande; que com relação à acusação de roubo, o interrogando alega que não praticou o roubo contra o homem que PC levou até sua casa; que não conhece tal pessoa e não sabia do que se tratava o assunto que PC foi resolver em sua casa com o tal homem e ANADIR”.

Em 28/03/2014 VICTOR foi citado.

Após os réus apresentarem contestação, foi designada audiência de instrução.

Em juízo, PAULO CESAR relatou:

“MP: O que o senhor pode dizer a respeito dos fatos?

V: Nesse dia, não me lembro o horário, na parte da noite, eu estava num baguncinha na avenida, de moto; aí tinha uma menina, o apelido dela era MORENA, me pediu para levar ela na residência desses três aí; eles moram juntos e ela também tava frequentando lá, usando droga; eu fui levar ela lá; chegamos lá, ela desceu da moto e eu fiquei na frente, esperando; aí ela pediu pra mim descer e entrar lá dentro; eu desci e não tirei o capacete, fui com ele preso; foi onde eu comecei a receber golpes de paulada, enxadada e não me lembro de mais nada, eu acordei no hospital.

MP: E o senhor sabe por que isso aconteceu com o senhor?

V: Depois que eu saí do hospital a mesma ainda falou que eles tinham roubado a carteira de um rapaz que tava fumando droga com eles lá, a carteira do rapaz, e jogaram o B.O. pra mim; aí bateram em mim, pra culpa cair sobre mim, é só o que eu me lembro.

MP: Quem agrediu o senhor?

V: Os três. O MARROM, o FLOR e o TITA.

MP: O senhor chegou a ver os três?

V: Vi, eu só não morri porque eu tava de capacete.

MP: O senhor foi internado?

V: Fiquei sete dias internado.

MP: Bateram no senhor com enxada?

V: Dois com enxada e um só com o cabo da enxada. Aí furaram minha perna, cortaram a cara aqui e o braço quase quebraram na paulada.

MP: O senhor chegou a desmaiar?

V: Eu fui para o hospital daquele jeito; só lembro da primeira paulada, que eu virei pra correr, aí apagou.

MP: O senhor estava com alguma coisa na mão?

V: A chave da moto.

MP: O senhor não estava com faca?

V: Não, não ando com isso, não.

MP: O senhor já havia tido alguma desavença com eles anteriormente?

V: Só com o MARROM. Um dia ele tava roubando lá na dona MARISA, aí eu corri atrás dele e nós ‘aloitamos’.

MP: Tipo, briga de gangue, algo assim?

V: Não, não é briga de gangue, não. Ele tava roubando no meu bairro; aí a mulher mandou me avisar, eu consegui pegar ele; aí ele ficou com raiva de mim quando eu levei vantagem sobre ele na briga; aí ele juntou uma gurizada pra pegar eu, depois.

MP: Nesse momento que eles bateram no senhor, chegou a ter alguma discussão?

V: Não, a menina entrou pra dentro, voltou e me chamou; a casa deles tem uns bequinhos, que divide um quarto do outro, no que eu virei o VICTOR me deu a primeira paulada na cabeça; aí eu afastei para correr, me deram outra aqui [mostra o antebraço esquerdo] que até hoje eu tenho o caroço aqui; aí eu não lembro mais nada, acordei no hospital.

MP: Segundo consta aqui na denúncia, eles praticaram esse crime para assegurar a impunidade de um crime anterior, que teria sido um furto cometido nas imediações do Posto Bandeirante. O senhor soube disso?

V: Não, eles nem frequentam pra lá.

MP: Segundo consta aqui, [lê a denúncia].

V: Só fiquei sabendo que eles roubaram essa carteira e tentaram jogar pra mim.

MP: Segundo consta aqui, o senhor foi juntamente com a ANADIR e o AILTON, para que devolvessem a carteira subtraída.

V: Não, eu nem conheço esse AILTON. Essa ANADIR aí que armou tudo; aí parece que ela foi para Cuiabá e falaram que mataram ela pra lá.

MP: Então o senhor não foi até lá para recuperar essa carteira?

V: Não, nem sabia de carteira; fiquei sabendo disso depois que eu saí do hospital.

MP: A ANADIR não pediu para o senhor interceder?

V: Não.

MP: Ele não estava junto com o senhor, o AILTON?

V: Não, eu tava de moto, eu levei a ANADIR lá.

MP: O AILTON não tava com o senhor lá?

V: Nem sei que é esse AILTON. Eu fui lá, na residência dos três, porque ela pediu para eu levar ela lá.

MP: Ela não falou por quê?

V: Não, eu sei que ela usa droga, porque eu também sou dependente; eu sei que lá é um lugar onde usa droga; eu levei ela até lá e fiquei na frente, esperando na moto, se ela ia voltar ou não; aí ela pediu pra mim entrar; no que eu entrei na casa, fui recebido a pauladas. Ainda bem que eu não tinha tirado o capacete.

MP: Sem mais perguntas.

Adv.: Satisfeito”.

AILTON, por sua vez, disse:

“T: Eu estava passando lá pela BR, não lembro o dia correto, encontrei a ANADIR, que eu já conhecia há muito tempo, e ela me chamou para tomar uma cerveja; ela foi deixar a bicicleta ali, nesse momento uma pessoa meteu a mão no meu bolso, conseguiu arrancar os documentos e saiu correndo; em seguida voltou a ANADIR e um outro cara, que eu não sabia quem era; ele falou: ‘deve ser fulano que roubou’, mas eu não lembro o nome dessa pessoa que ele falou; ‘vamos lá, eu conheço ele, vou pegar com ele lá procê’.

MP: A carteira?

T: Minha carteira.

MP: Quem falou isso?

T: Agora eu sei que é o PAULO, antes eu não sabia o nome dele.

MP: E, desses três aqui [indicando os réus, presentes na audiência], quem furtou a carteira do senhor?

T: Não conheço nenhum deles.

MP: Não teria sido o VICTOR, ali o do meio?

T: Tô vendo eles agora, não conheço nenhum.

MP: O senhor não reconhece nenhuma dessas pessoas?

T: Não reconheço.

MP: Pode continuar.

T: Aí eu saí com ela, ela foi pilotando a moto, eu nem sabia onde era; esse outro rapaz, que falaram que é PAULO CESAR, foi com a moto na frente.

MP: Intercedendo em favor de senhor?

T: É, eu achei que só ia lá conversar com um amigo dele, sei lá; só que quando chegou lá ele começou a brigar com um pessoal lá e nessa história falaram: ‘vamos matar ele’; nessa hora a ANADIR falou: ‘vamos voltar pra pegar fulano pra ajudar a separar, senão vão matar ele’.

MP: O clima já estava feio?

T: Já tava feio.

MP: Entre os três réus e ele?

T: Não sei quem eram as pessoas, porque lá tava escuro né?

MP: Entre algumas pessoas e o PAULO?

T: É. Só sei que quando eu voltei a polícia já estava lá, no meio dessa briga que tinha acontecido. Eu peguei minha moto e fui embora; aí no outro dia meu documento apareceu; um rapaz entregou o documento pro meu filho, ele queria oitenta reais, meu filho deu cinquenta; ficou por isso aí. Eu não sabia que tinha sido algo grave assim, só fui saber depois que me intimaram para ir lá na delegacia, no CISC.

MP: E o senhor sabe como o PAULO ficou? Ele estava ferido, baleado, golpeado?

T: Eu não vi, eu não entrei na casa, no quintal, nada não; eu só fui lá na frente.

Adv.: Então, nesse dia, o senhor não chegou de ver nenhum dos réus?

T: Não.

Adv.: o senhor tá vendo os três, então, só na data de hoje?

T: Só hoje, eu não reconheço”.

O PM MARLON CESAR GERALDES, por sua vez, reiterou as declarações prestadas no inquérito policial, esclarecendo que foram acionados pela vizinhança, que noticiaram um espancamento no local. Ao chegarem no endereço, encontraram PAULO CÉSAR no chão com
“hematomas e ensanguentado, no meio da lama, na via pública”
.

Acrescentou que
“ele levou vários golpes, ficou inconsciente e foi encaminhado, né. Chegou um grupo de pessoas, que se identificaram como amigos dele, colocaram ele no veículo e encaminharam para o Pronto Socorro; após a retirada dele da via pública, a gente foi na casa pra pedir informações sobre o que teria ocorrido, batemos palma e saiu o TITA da casa, prestou alguns esclarecimentos pra nós e dissemos que ele teria que nos acompanhar até o CISC”
.

Em razão da ausência das demais testemunhas arroladas, a audiência foi redesignada por sucessivas vezes, até que as partes desistiram da oitiva delas, por não terem sido encontradas.

Registro que os réus compareceram em juízo por várias vezes, mas na derradeira, quando seriam interrogados, não se fizeram presentes, apesar de regularmente intimados, motivo por que foi decretada a revelia deles.

Encerrada a instrução processual do
judicium accusationis
, foi prolatada a decisão de pronúncia, contra a qual se insurgem os recorrentes.

Registro que a ação penal foi desmembrada em relação ao crime de furto qualificado.

No tocante à alegação de legítima defesa sustentada pela combatente Defensoria Pública,
a prova produzida não permite concluir que os recorrentes agiram unicamente no intuito de defenderem-se
.

A vítima disse que ao ingressar na residência dos réus, a convite de ANADIR,
foi agredida de inopino
, recebendo vários golpes na cabeça, que o levaram a desfalecer, só recobrando os sentidos quando já se encontrava hospitalizado.

Os recorrentes, interrogados apenas na fase inquisitiva, deram
versão oposta
, no sentido de que somente se defenderam das agressões iniciadas por PAULO CESAR.

AILTON testemunhou em juízo que houve uma discussão prévia entre PAULO CESAR e os recorrentes, que teriam dito:
“vamos matar ele”
, antes de iniciarem as agressões físicas.

Nesse particular, destaco que PAULO CESAR deu versão distinta, aduzindo que AILTON não o acompanhou até a casa dos recorrentes, e que sequer sabia do furto da carteira mencionado pela testemunha.

Há um emaranhado de versões que não permitem concluir, indene de dúvidas, se as agressões perpetradas contra PAULO CESAR foram em legítima defesa ou não.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelos recorrentes deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

A mesma conclusão se impõe quanto à qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, porque pairam sobre ela duas versões dissonantes.

Enquanto PAULO CESAR afirma que foi atingido de surpresa ao ingressar na residência dos réus, após ser convidado por ANADIR, a testemunha AILTON, que teria presenciado as agressões, alegou que houve uma discussão prévia entre a vítima e os recorrentes, do lado de fora do imóvel.

Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
VICTOR CASTRILLON GARCIA, WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA e WALDECIR RIBEIRO DA SILVA
, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023